Tribunal: STF
Processo: HC 180271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONTRABANDO – VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – PERICULOSIDADE. Decorrendo a custódia da prática de corrupção passiva, contrabando e violação de sigilo funcional, considerado grupo de policiais militares, comprovada a participação do agente, mediante interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a prisão provisória.